Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011445-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 21.962.668/0001-90 (APELANTE), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), ELIEL MARCOS LAGNI - CPF: 804.394.971-91 (APELANTE), DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.939.635/0001-04 (APELADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), WILSON ALVES DA SILVA - CPF: 103.831.311-20 (APELADO), ELIEL MARCOS LAGNI - CPF: 804.394.971-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), WILSON ALVES DA SILVA - CPF: 103.831.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por dano moral, declarou a rescisão do contrato de locação de um micro-ônibus, determinou o retorno ao status quo ante, com restituição do veículo à autora, e condenou a ré ao pagamento de alugueis atrasados, multas de trânsito, IPVA vencido e multa contratual de R$ 40.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita por inclusão de apuração de valores não discriminados no pedido inicial; (ii) determinar se a sentença careceu de fundamentação; (iii) estabelecer se o contrato entre as partes é de locação ou de compra e venda e, caso mantida a natureza de locação, se a multa contratual deve ser reduzida por excessividade.

III. Razões de decidir

Não ocorre julgamento extra petita quando a decisão se limita a determinar a apuração de valores relacionados ao pedido de alugueis atrasados e demais obrigações contratuais, procedimento admitido em liquidação de sentença.

A sentença não carece de fundamentação, pois abordou as provas documentais e os argumentos apresentados pelas partes, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC.

O contrato firmado entre as partes caracteriza-se como contrato de locação, uma vez que não há cláusula de transferência de propriedade nem prova robusta da quitação integral do valor do veículo.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a existência de contrato de compra e venda, recai sobre o réu, conforme o art. 373, inc. II, do CPC, encargo do qual a recorrente não se desincumbiu.

A multa contratual, embora prevista contratualmente, pode ser reduzida com base no art. 413 do Código Civil, quando manifestamente excessiva, de modo a preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há evidências que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante, inexistindo qualquer conduta enquadrada nos arts. 77 e 80, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O julgamento extra petita não ocorre quando o pedido inicial inclui obrigações acessórias que necessitam apuração em liquidação de sentença. O contrato de locação não se descaracteriza sem prova documental suficiente para demonstrar a existência de contrato de compra e venda. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa de multa contratual excessiva, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 371, 373, 489, §1o, 492, 77 e 80; CC, arts. 320, 408, 412, 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.535.261/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024; TJMT, RAC n. 58.459/2016; TJMG, RAI n. 1.0295.10.002955-8/001, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Fernando Caldeira Brant.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marco Bus Viagens e Turismo Eireli – ME, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cobrança c/c indenização por dano moral que lhe move a Duda Taxi Lotação Turismo E Eventos Ltda. – ME, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando o retorno dos litigantes ao
status quo ante
, com a restituição da autora na posse definitiva do veículo micro-ônibus Mercedes-Benz, ano/modelo 2011, placa OBO-0270, Renavam 00499884110, condenando a ré ao pagamento de multa contratual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dos alugueis contratados desde o inadimplemento até a efetiva entrega do referido veículo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como das multas, infrações de trânsito e IPVA vencidos durante o período em que estava na posse do mesmos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por julgamento extra petita, sob a alegação de que o decisum a condenou ao pagamento de valores não solicitados na petição inicial, ao incluir a apuração de montante em liquidação de sentença, o que não constava expressamente dos pedidos formulados. Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, argumentando que não houve o enfrentamento de todas as questões e provas levantadas nos autos, deixando de analisar o cumprimento da liminar e a notificação à apelada sobre a entrega do veículo. No mérito, sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se tratou de um contrato de locação, mas sim de compra e venda do veículo, sendo o pagamento quitado por transferências bancárias e cheques. Alega que a r. sentença desconsiderou as provas de pagamento apresentadas e não reconheceu a tradição definitiva do bem. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que seja
reduzida a multa contratual, ante a sua excessividade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 261399307), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Duda Taxi Lotação Turismo e Eventos Ltda. – ME ajuizou ação cobrança c/c indenização por dano moral em desfavor de Marco Bus Viagens e Turismo Eireli – ME, aduzindo que, em 17.06.2016, as partes firmaram contrato de locação referente ao veículo micro-ônibus Mercedes-Benz, ano/modelo 2011, placa OBO-0270, Renavam 00499884110, pelo valor de R$ 115.400,00 (cento e quinze mil e quatrocentos reais), a ser pago em 38 (trinta e oito) parcelas mensais, tendo transferido todos os seus direitos de permissão e obrigações à empresa ré para que pudessem atuar na linha 313, prefixo 029, contudo, a mesma realizou o pagamento somente até o mês de fevereiro de 2017, estando inadimplente desde então, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando o retorno dos litigantes ao
status quo ante
, com a restituição da autora na posse definitiva do veículo micro-ônibus Mercedes-Benz, ano/modelo 2011, placa OBO-0270, Renavam 00499884110, condenando a ré ao pagamento de multa contratual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dos alugueis contratados desde o inadimplemento até a efetiva entrega do referido veículo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como das multas, infrações de trânsito e IPVA vencidos durante o período em que estava na posse do mesmos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 261399297).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por julgamento
extra petita
, sob a alegação de que o decisum a condenou ao pagamento de valores não solicitados na petição inicial, ao incluir a apuração de montante em liquidação de sentença, o que não constava expressamente dos pedidos formulados.

Sem razão
. Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Nessa trilha, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei).

No caso concreto, a autora, ora apelada, requereu, na petição inicial, a condenação ao pagamento dos alugueis em atraso e das obrigações acessórias relacionadas ao contrato de locação, conforme consta expressamente na exordial.

Por outro lado, ainda que o pedido inicial não tenha discriminado todos os valores detalhadamente, havia clara menção à necessidade de ressarcimento, como os alugueres inadimplidos e a multa contratual, reafirmo.

Desse modo, a apuração em liquidação de sentença é procedimento admissível e necessário diante da impossibilidade de determinar de imediato o montante exato, especialmente em razão da posse prolongada do veículo pelo réu, ora apelante.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui entendimento de que não há ocorrência de julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência, quando o provimento jurisdicional firmado deriva da compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.

2. A autora formulou pedido de reparação de danos materiais, e o Tribunal de origem concluiu que para a definição do valor devido, com o fim de se evitar o enriquecimento ilícito, é imprescindível a liquidação de sentença.

3. Rever o entendimento das instâncias ordinárias, pressupõe o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.535.261/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024 – negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, argumentando que não houve o enfrentamento de todas as questões e provas levantadas nos autos, deixando de analisar o cumprimento da liminar e a notificação à apelada sobre a entrega do veículo.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher parcialmente o pedido inicial, se baseando nas provas documentais apresentadas pelas partes para reconhecer existência de parte do direito alegado, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se tratou de um contrato de locação, mas sim de compra e venda do veículo, sendo o pagamento quitado por transferências bancárias e cheques.

Alega que a r. sentença desconsiderou as provas de pagamento apresentadas e não reconheceu a tradição definitiva do bem. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que seja reduzida a multa contratual, ante a sua excessividade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante das provas apresentadas pela autora, ora apelada, e de tudo o quanto alegado pela ré, ora apelante, a ela competia à prova quanto a existência do suposto contrato de compra e venda, da quitação do veículo e da tradição definitiva do bem, o que não ocorreu.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Ora, a apelante insiste na tese de que o contrato firmado entre as partes configuraria compra e venda, e não locação, argumentando que houve transferência de posse definitiva e pagamento substancial do valor do veículo, contudo, a documentação acostada aos autos não é suficiente para afastar a caracterização do contrato como locação.

Na verdade, o contrato em questão é formalmente identificado como “Contrato de Locação”, estipulando o pagamento em 38 (trinta e oito) parcelas mensais (id. 261398796).

Com a devida vênia, a análise do contrato evidencia a inexistência de qualquer cláusula de transferência de propriedade, elemento essencial para caracterizar compra e venda, mormente por ter estabelecido expressamente a locação, repiso, com previsão de multa em caso de inadimplemento e cláusulas típicas desse tipo de contrato.

Desse modo, não há qualquer prova inequívoca de que a negociação tenha se dado nos moldes de compra e venda, pois os comprovantes de pagamento apresentados são incompletos e incompatíveis com o valor integral do contrato.

Por conseguinte, o art. 320, do C. Civil é claro ao exigir prova documental regular para comprovação de quitação, porém, na espécie, não foram preenchidos os requisitos legais, motivo pelo qual a tese recursal deve ser afastada.

Já o art. 421, do mesmo
codex
, dispõe que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, de modo que, no caso em voga, a função do pacto foi claramente a de disponibilizar um bem mediante contraprestação periódica, própria do contrato de locação, estando ausentes quaisquer elementos que comprovem a alegada compra e venda.

Desse modo, a condutora do feito andou bem ao asseverar que
“Em que pese a alegação, não há outros elementos acostados pela ré, como documentos ou mesmo narrativas de depoentes, que fossem aptos a demonstrar de forma idônea a quitação dos valores indicados pela autora, nos moldes do artigo 320, caput e Parágrafo único, do Código Civil. [...]Portanto não há documentos tampouco a elucidação de circunstâncias aptas a comprovar os depósitos adimplemento pela requerida de suas obrigações, vez que os depósitos eram feitos em datas e valores divergentes do pactuado.”
(id. 261399297).

Ademais, também não há uma prova sequer de que o veículo não foi devolvido em 16.12.2020 por desídia da apelada.

Sendo assim, embora o apelante defenda que a d. magistrada não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável a recorrida, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pela apelada, competia a apelante comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações da autora, ora recorrida, na hipótese em tela.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
”
(RAC n. 3.574/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

“AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONDOMÍNIO – RECEBIMENTO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS – CITAÇÃO EM DEMANDA TRABALHISTA – NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MATERIAL – PREJUÍZO COMPROVADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que certamente atraiu para o mesmo o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a efetiva entrega da correspondência, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado
. [...]”
(RAC n. 0020189-05.2014.8.11.0041, minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei).

De outra banda,
no tocante à multa contratual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sua previsão contratual está devidamente demonstrada nos autos.

É cediço que a multa contratual é uma obrigação acessória pela qual os contratantes se obrigam no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer uma de suas cláusulas, possuindo ainda
função intimidatória, visando estimular o cumprimento da obrigação no tempo e na forma estipulada, encontrando amparo legal nos arts. 408 e seguintes, todos do C. Civil.

Dessa forma, em se tratando de contrato de locação de veículo, não há limitação legal da multa contratual, ficando autorizado às partes pactuarem livremente seu valor, conforme preceitua os arts. 408 e 412, ambos do C. Civil, vejamos,
verbis
:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não

pode exceder o da obrigação principal”.

Entretanto, a redução equitativa da multa pelo magistrado é permitida, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, conforme previsto no art. 413, do C. Civil,
verbis
:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Por conseguinte, a limitação da multa contratual reside no juízo de equidade do magistrado, em razão da norma insculpida no aludido dispositivo legal, devendo ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes.

Destarte, na hipótese dos autos, entendo que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reis) a título de multa contratual, gera um montante que se aproxima a metade do valor integral do pacto firmado entre as partes, o que enseja sua revisão à luz do princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se que a redução da cláusula penal para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de justiça e proporcionalidade, preservando o equilíbrio entre as partes.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PERMUTA DE AUTOMÓVEL – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – DANO MATERIAL – AFASTADO – FATO EXTINTIVO (ART. 333, II DO CPC) – DEMONSTRANDO – REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL (MULTA) – POSSIBILIDADE (ART. 413, DO CC) – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

O artigo 413, do Código Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo
. [...]”
(TJMT, RAC n. 58.459/2016, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 28.09.2016 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ARTIGOS 924 DO CÓDIGO CIVIL/1916 E 413 DO CÓDIGO CIVIL/2002.

1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era faculdade do órgão julgador reduzir o valor da cláusula penal se evidenciada a sua manifesta excessividade. Precedentes
. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.351.671/PR, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 05.02.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - CLÁUSULA PENAL - MULTA - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Comprovado nos autos o descumprimento de acordo, tendo sido prevista a incidência de cláusula penal e multa moratória em razão de atraso no cumprimento da obrigação, devem ser aplicadas como previstas no acordo.
Constatando-se que a obrigação restou cumprida em parte, bem como o valor da multa é demasiadamente excessivo em relação ao que foi descumprido pela parte, deve o julgador reduzir o seu valor, de acordo com o disposto no art. 413 do Código Civil
. [...]”
(TJMG, RAI n. 1.0295.10.002955-8/001, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 19.06.2013 – negritei).

Ademais, não há que se falar na condenação da recorrente por litigância de má-fé, conforme pretendido pela apelada, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir a multa contratual para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais já fixados, mormente por não haver qualquer irresignação nesse sentido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025